Tribunal: TJSP
Processo: 2027186-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu apresentação, porque tardia, de quesitos destinados à realização de perícia. Gratuidade que não foi objeto da decisão agravada, mas apenas de decisão posterior, contra a qual também tirado recurso (AI n. 2043280-89.2020.8.26.0000). Questão que se analisa no recurso próprio. Apresentação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu apresentação, porque tardia, de quesitos destinados à realização de perícia. Gratuidade que não foi objeto da decisão agravada, mas apenas de decisão posterior, contra a qual também tirado recurso (AI n. 2043280-89.2020.8.26.0000). Questão que se analisa no recurso próprio. Apresentação de quesitos que não se submete a prazo preclusivo, devendo ser realizada antes do início da perícia. Precedentes da Corte Superior. Quesitos que, no caso, posto apresentados após o prazo legal, o foram antes mesmo da primeira manifestação da perita nos autos. Preclusão afastada. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027186-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO
BRASIL APLUB, é agravada MARIA ÂNGELA MARMO FÁVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2027186-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
Agravada: MARIA ÂNGELA MARMO FÁVARO
Juiz: Dr. Alexandre Bucci
Voto n. 22.621

Agravo de instrumento. Liquidação de sentença.
Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu
apresentação, porque tardia, de quesitos destinados à
realização de perícia. Gratuidade que não foi objeto da
decisão agravada, mas apenas de decisão posterior,
contra a qual também tirado recurso (AI n.
2043280-89.2020.8.26.0000). Questão que se analisa no
recurso próprio. Apresentação de quesitos que não se
submete a prazo preclusivo, devendo ser realizada antes
do início da perícia. Precedentes da Corte Superior.
Quesitos que, no caso, posto apresentados após o prazo
legal, o foram antes mesmo da primeira manifestação da
perita nos autos. Preclusão afastada. Decisão em parte
revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu
apresentação, porque tardia, de quesitos destinados à realização de
perícia deliberada. Argumenta a recorrente que, a despeito do prazo à
apresentação dos quesitos, a jurisprudência é tranquila no sentido de que
a oferta é ainda possível se não se iniciaram, como no caso, os trabalhos
periciais. Requer também a concessão de gratuidade e o efeito
suspensivo.
Determinado o recolhimento das custas
de preparo, sob pena de deserção (fls. 88/89), a agravante opôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
3
embargos declaratórios (fls. 102/112), acolhidos ao fundamento de que,
estando a gratuidade pendente de apreciação, não se impedia o
processamento do recurso. Na mesma decisão, a liminar recursal
postulada foi indeferida (fls. 113/116).
O
agravo
de
instrumento
foi
regularmente processado e respondido (fls. 95/96).
É o relatório.
Ao que se vê, uma vez encerrada a fase
de conhecimento, com o julgamento da Ap. Civ.
1040862-36.2013.8.26.0100, correm na origem dois incidentes: o
cumprimento da parcela alegadamente incontroversa (processo n.
0054996-75.2019.8.26.0100); e a liquidação da parte ainda incerta
(processo n. 0079590-56.2019.8.26.0100). E desse último incidente se
tira o presente recurso, contra decisão que indeferiu quesitos
apresentados pela executada, ao fundamento de que ocorrida a preclusão
(fls. 612 da origem).
Interposto o presente agravo, de início
determinou-se o recolhimento das custas de preparo, sob pena de
deserção. Opostos, porém, embargos declaratórios pela agravante, eles
foram acolhidos, constatando-se que, a rigor, a gratuidade era objeto de
outro recurso, interposto nos autos do incidente de cumprimento (AI n.
2022322-82.2020.8.26.0000). Daí que, na ocasião, se determinou o
processamento do recurso, negada, porém, a liminar recursal, uma vez
que o próprio Juízo de origem suspendera a perícia para aguardar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
4
julgamento do recurso:
“Tem-se, realmente, ser o caso de se
conceder efeito infringente aos embargos que, de resto, poderiam
mesmo ser tomados como pleito de reconsideração da decisão
monocrática, ainda passível de agravo interno, e sem mais porque ainda
não intimada a parte contrária a apresentar resposta, destarte
postergado para depois disso o contraditório.
Com efeito, a decisão embargada
determinou o recolhimento das custas de preparo, sob pena de
deserção, observando que já indeferido o benefício de gratuidade na
origem, senão propriamente no incidente de liquidação do qual se tira o
presente agravo, mas em cumprimento da mesma sentença. Ademais,
observa-se que, especificamente na liquidação, o benefício não havia
sido requerido antes da prolação da decisão agravada, tendo apenas
sido objeto de pedido a fls. 629/646. O referido pedido foi indeferido a
fls.
688/689,
e
ensejou
a
interposição
do
AI
2043280-89.2020.8.26.0000.
Sucede que, nos autos do cumprimento,
o benefício já se havia indeferido na origem, e motivado a interposição
do AI 2022322-82.2020.8.26.0000. O referido recurso, ao que se vê, já
se encontra processado e aguardando julgamento. Assim, na medida em
que o requerimento de gratuidade já se encontra próximo de ser
analisado pelo Colegiado, ideal que se aguarde tal deliberação, em
detrimento de decisão unipessoal e ainda provisória a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
5
Nessa senda, ao Colegiado caberá
aferir, detidamente, a alegada evolução do passivo da agravante, dito
em boa medida provisionado com o pagamento de benefícios
previdenciários. Também se irão analisar as receitas líquidas da
agravante, bem como cotejá-las com os ativos da empresa, boa parte
deles aplicações financeiras. Tudo o que, por fim, se há de comparar
com outros requerimentos já apreciados, em casos distintos, por este
Tribunal.
Destarte,
enquanto
ainda
não
exatamente definida a questão da gratuidade, entende-se de autorizar o
processamento do presente agravo de instrumento sem o preparo.
No mais, reconsiderada a decisão
agravada, forçoso apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal,
o qual, de todo modo, não merece acolhida.
Com efeito, a executada questiona, no
agravo, decisão que indeferiu apresentação tardia de quesitos. Sucede
que, justamente por força da interposição do presente agravo, o MM.
Juízo a quo determinou que se aguardasse seu julgamento, assim
suspensa a realização da perícia, para evitar eventual dispêndio
desnecessário de esforços (fls. 719 da liquidação).
Daí por que, obstado o início da perícia,
não há prejuízo em se aguardar a deliberação do Colegiado acerca da
tempestividade da apresentação dos quesitos da executada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
6
Pois, agora regularmente processado e
respondido o recurso, anota-se, em primeiro lugar, que a agravante
também pede, aqui, a concessão da gratuidade. Sucede que, como se
disse na decisão acima transcrita, esse pedido não havia sido formulado
antes da decisão agravada, pelo que não foi matéria nela analisada. Na
verdade, o pedido de gratuidade apenas foi feito posteriormente (fls.
629/646 de origem), sendo indeferido (fls. 688/689 da origem), e tendo
ensejado a interposição do AI n. 2043280-89.2020.8.26.0000, ora
julgado em conjunto.
Nesse contexto, nada há, aqui, a apreciar
a respeito da gratuidade, sendo o AI n. 2043280-89.2020.8.26.0000 a
sede própria para tal discussão. E nada do que prejudique a agravante,
considerado o julgamento conjunto dos recursos e que deferida a
gratuidade naquele agravo, de resto conforme as razões externadas no
AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000.
No mais, o agravo prospera.
É bem verdade que, fixado o prazo de
quinze dias para indicação de assistente e apresentação dos quesitos, a
agravante o fez intempestivamente (fls. 599/610 da origem). Já não fosse
a certidão expedida na origem atestando tal fato (fls. 596 da origem), a
própria devedora reconheceu que não atendeu ao prazo previsto.
Porém, sabido já se haver decidido no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o prazo para indicação do
assistente técnico e para a formulação de quesitos não é preclusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
7
Confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PERÍCIA. QUESITOS E
ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO. ARTS. 421, § 1o,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1 - Não é cabível a ação demarcatória na espécie, diante
da ausência de controvérsia sobre os limites da
propriedade objeto do litígio.
2 - É possível a indicação de assistente técnico e a
formulação de quesitos de perícia, além do quinquídio
previsto no art. 421, § 1o, do Código de Processo Civil
(prazo não-preclusivo), desde que não dado início aos
trabalhos da prova pericial. Precedentes.
3 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp
796.960/MS,
Rel.
Ministro
Fernando
Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 15/04/2010,
DJe 26/04/2010)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS.
125,
I,
182,
244,
327
e
425
do
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ. PERÍCIA. QUESITOS E ASSISTENTE
TÉCNICO. PRAZO. PRECLUSÃO. ARTS. 421, § 1o,
473 E 183 DO CPC.
1. O Tribunal a quo não emitiu juízo de valor acerca
dos artigos 125, I, 182, 244, 327 e 425 do CPC.
Malgrado a recorrente tenha aviado embargos de
declaração, não apontou no presente apelo, violação ao
art. 535 do Estatuto de Ritos para que fosse viável a
análise de eventual omissão a ser sanada, o que atrai a
Súmula 211/STJ.
2. O prazo estabelecido no art. 421, § 1o, do CPC, não é
preclusivo, o que permite à parte adversa indicar o
assistente técnico e formular os quesitos a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
8
tempo, desde que não iniciados os trabalhos periciais.
Precedentes.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 193.178/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda
Turma,
julgado
em
04/10/2005,
DJ
24/10/2005, p. 225)
Agravo regimental. Recurso especial provido. Artigo
544, § 3o, do Código de Processo Civil. Prova pericial.
Apresentação de quesitos. Preclusão.
1. O artigo 544, § 3o, do Código de Processo Civil, com a
redação da Lei no 9.756/98, permite ao Relator
conhecer do agravo para dar provimento ao próprio
recurso especial, se o Acórdão recorrido estiver em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça. No caso, foram
transcritos no despacho agravado diversos precedentes
desta Corte para demonstrar que o Acórdão recorrido
divergiu do entendimento deste Tribunal.
2. Os trabalhos periciais ainda não tinham começado
quando apresentados os quesitos e indicado o assistente
técnico.
Perfeitamente aplicáveis, portanto, os precedentes
mencionados no despacho agravado, presente o
entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de
ser possível a apresentação dos quesitos e a indicação
de assistente técnico, ainda que fora do prazo previsto
no artigo 421, § 1o, do Código de Processo Civil, desde
que ainda não iniciados os trabalhos periciais.
3. O recurso especial não tratou de quesitos
suplementares, mas apenas dos quesitos formulados
pelas partes. Sendo assim, deve ser excluída da parte
dispositiva do despacho a expressão suplementares.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 381.069/SP, Rel. Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
9
13/08/2001, DJ 08/10/2001, p. 215)
PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO, PELA PARTE
INTERESSADA, DE ASSISTENTE DE PERITO
(ART. 421, § 1o, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Consoante jurisprudência consolidada no STJ, o
assistente de Perito pode ser indicado pela parte após a
dilação consignada na lei, sempre com a ressalva do
signatário, entendendo tratar-se de prazo peremptório
(art. 421, § 1o, do CPC).
A promoção da ação popular condiz com os direitos de
cidadania e deveres do cidadão na fiscalização do bom
emprego das rendas públicas. Penalizar o autor
popular com os ônus das custas processuais é impedir,
quando não dificultar, a sua ação, coartando-lhe na
utilização do instrumento que a própria Carta Política
lhe propiciou.
Recurso provido. Decisão unânime.
(REsp 151.400/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira
Turma,
julgado
em
04/05/1999,
DJ
14/06/1999, p. 108)
PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. FORMULAÇÃO DE
QUESITOS. PRAZO. PRECLUSÃO.
ARTs. 421, § 1o, e 435 do CPC.
1. Ainda que a destempo, fora do quinqüídio legal
estabelecido pelo art. 421, § 1o, do CPC, esta Corte tem
admitido a apresentação de quesitos ao perito judicial,
afastando-se a preclusão.
2. Precedentes.
3. Recurso improvido.
(REsp 182548/SP, Rel. Ministro José Delgado,
Primeira
Turma,
julgado
em
15/10/1998,
DJ
22/03/1999, p. 76)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
10
PROCESSUAL
CIVIL.
PROVA
PERICIAL.
INDICAÇÃO
DE
ASSISTENTE
TECNICO.
EXTEMPORANEIDADE. ART. 421, PAR. 1., CPC.
PRAZO NÃO- PRECLUSIVO. PERMISSÃO DE
JUNTADA
DE
PARECER.
PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO.
- SEGUNDO O ENTENDIMENTO QUE TEM
ACOLHIDO ESTE TRIBUNAL, O PRAZO DE QUE
DISPÕE A PARTE PARA INDICAR ASSISTENTE
TECNICO NÃO E PRECLUSIVO, PODENDO O ATO
SER PRATICADO POSTERIORMENTE, DESDE
QUE NÃO INICIADA A REALIZAÇÃO DA PROVA.
(REsp 148.204/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/10/1997, DJ
09/12/1997, p. 64742)
EMBARGOS
DE
DIVERGENCIA.
O
PRAZO
ESTABELECIDO NO ART. 421, PARAGRAFO 1., DO
CPC, NÃO SENDO PRECLUSIVO, NÃO IMPEDE A
INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO OU A
FORMULAÇÃO DE QUESITOS A QUALQUER
TEMPO, PELA PARTE ADVERSA, DESDE QUE
NÃO INICIADOS OS TRABALHOS PERICIAIS.
PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS,
MAS REJEITADOS.
(EREsp 39.749/SP, Rel. Ministro Jose de Jesus Filho,
Primeira
Seção,
julgado
em
11/09/1996,
DJ
29/10/1996, p. 41566)
PROCESSUAL
CIVIL
-
PROVA
PERICIAL
-
INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO - PRAZO -
ARTIGO 421, PARAGRAFO 1., CPC.
1. O CONTRADITORIO E A AMPLITUDE DE
DEFESA NÃO AGASALHAM RESTRIÇÃO NA
INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO, SALVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
11
SE JA INICIADA A PROVA PERICIAL.
2. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.
3. RECURSO PROVIDO.
(REsp 37.391/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira,
Primeira
Turma,
julgado
em
29/03/1995,
DJ
08/05/1995, p. 12305)
A rigor, tem-se que a persistência da
regra do art. 421, §1o, inc. I, CPC/73 e, agora, do art. 465, 1o, inc. I,
CPC/15, apenas tenda a evitar surpresa à parte contrária e mesmo ao
perito nomeado. Nada do que se tenha vislumbrado no caso presente,
apresentados os quesitos poucos dias depois do término do prazo,
considerado que nesse interregno houve o recesso forense e o período de
suspensão dos prazos processuais do art. 220 do CPC.
Mais, a apresentação dos quesitos da
agravada se deu antes do início da perícia. Na verdade, ela se deu antes
mesmo de qualquer manifestação da perita, que só veio a aceitar o
encargo e apresentar estimativa seus honorários dias depois da
manifestação da ré (fls. 617/620 da origem). E ao que se seguiu
intimação das partes para falar sobre o arbitramento (fls. 626 da origem),
pelo que nenhum prejuízo houve quer em relação à perita, que teve
conhecimento dos quesitos de ambas as partes, quer à agravada, que teve
ciência dos andamentos do feito, dentre eles, dos quesitos da ré.
Por fim, a própria agravada reconhece,
nas contrarrazões, que o prazo não é preclusivo. Diz, porém, que a
conduta da ré é mais um exemplo de seu comportamento protelatório no
processo. Sucede que, e aqui analisada apenas e tão somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027186-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.621
12
apresentação dos quesitos, tal o que não teve o condão de atrasar, por si
só, o andamento da perícia. Afinal, como se viu, ela se deu antes mesmo
da própria aceitação do encargo pela perita.
É bem verdade que, interposto o
presente recurso, o próprio MM. Juízo a quo suspendeu a perícia, a fim
de evitar dispêndio desnecessário de esforços (fls. 719 da origem). Por
conta dessa decisão, inclusive, é que se tornou desnecessário o
deferimento da liminar recursal neste recurso. Sucede que, a rigor, não
se tem aí conduta protelatória atribuível à executada. Ao revés, a fim de
que fosse retomado o andamento do feito, cabia à exequente ter
recorrido da decisão que suspendeu os trabalhos.
Daí que, por tudo isso, o recurso merece
parcial acolhida, afastada a preclusão na apresentação dos quesitos da ré.
O mais, isto é, o pedido de gratuidade, se aprecia no recurso próprio (AI
n. 2043280-89.2020.8.26.0000).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator